Tribunal: TJDFT
Processo: 0701317-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701317-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EUGENIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte Agravante Agravo de Instrumento interposto por MARIA EUGENIA DA SILVA, em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula a agravante a imediata realização de cirurgia de ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL, NÃO CIMENTADA. Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ter indicação médica para realização da cirurgia em questão, desde 06/03/2020, sendo que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso na designação do procedimento médico indicado, apesar de a Defensoria Pública haver expedido ofício nesse sentido em 04/08/2020, portanto, a pouco menos de 30 dias. O pedido de tutela de urgência foi negado em razão de “[...] a parte autora não está submetida a risco de vida em face da sua enfermidade e que o ato cirúrgico aguarda autorização.” DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo MM Juiz prolator da decisão, os fatos narrados na inicial não indicam urgência, perigo de vida, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, ou risco de deformidade permanente. Além do mais, e no que se refere ao procedimento médico, a omissão quanto à classificação da situação pessoal da parte autora não autoriza que outros em situação de maior gravidade sejam preteridos. Não que isso justifique o paciente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas significa que O CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS está a indicar que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma intervenção judicial tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde (marcação de exames médicos e procedimento cirúrgico), com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que a ora agravante. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 31 de agosto de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator